Tribunal: CARF
Processo: 10650.900683/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900683/2012-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.245 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Cynthia Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Renata da Silveira
Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro
Jorge Luis Cabral substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-69.627,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, para reconhecer o direito creditório adicional no valor de R$
12.182,60. A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010 DECISÃO ADMINISTRATIVA.
VINCULAÇÃO.
Via de regra, as decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900683/2012-48
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações e prestar liquidez e certeza ao direito alegado.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Incidem multa de mora e juros moratórios, quando da cobrança de débitos informados
em declaração de compensação, em função da inexistência do direito creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de produção
ou prestação de serviço da pessoa jurídica, não se confundindo com custos e despesas
da atividade empresarial como um todo. Para efeitos de classificação como insumo, os
bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo
produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a
meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja
vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é
necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam
ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio
fundamentado.
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETE.
Tratando-se de aquisição de bens caracterizados como insumos, o valor do frete
incorrido é passível de apuração de crédito de forma indireta, na medida em que integra
o custo de aquisição do respectivo bem, e, portanto, compõe a base de cálculo da
apuração dos créditos se, e na proporção que, o bem a compuser.
INSUMOS. SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO.
Os serviços de beneficiamento, para obtenção de bens utilizados no processo de
produção dos produtos de ferro-nióbio, podem ser incluídos na base de cálculo do
crédito da não cumulatividade.
INSUMOS. EMBALAGEM.
O conceito de insumo abrange tão somente a embalagem de apresentação, que se agrega
ao produto durante o processo produtivo. A embalagem de transporte não se configura
como insumo.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. GASTOS POSTERIORES.
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo- se do conceito de insumos itens ou bens,
inclusive do imobilizado, utilizados posteriormente à finalização dos referidos
processos, como no caso do transporte e limpeza de resíduos.
IMOBILIZADO. LOCAÇÃO. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação,
em relação às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. IMOBILIZADO. CRÉDITOS.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS, a pessoa jurídica pode descontar
créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês,
relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos no País, para utilização na produção de bens destinados à venda, desde que
observadas as disposições normativas que regem a espécie.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata o presente de Pedido de Ressarcimento (PER) combinado com Declarações de
Compensação (Dcomp) referentes a crédito de PIS/Pasep não cumulativo – exportação
do 2o trimestre de 2010. O valor pleiteado como crédito (antes das compensações)
somou R$ 969.794,80, apresentado no pedido de ressarcimento constante dos autos (fl
2).
O despacho decisório (fls. 17 a 32, acompanhado do denominado Relatório Fiscal Final)
deferiu o valor de R$ 890.145,65, sendo as compensações homologadas até o limite do
crédito, por decorrência. Os documentos e planilhas de análise foram cientificados ao
contribuinte, sendo que também foi lavrado Auto de Infração que contemplou a
auditoria realizada em todo o período de 2010, sob controle do processo administrativo
no 10972- 720.071/2014-01. O auto de infração foi juntado ao processo (fls. 19 em
diante). O relatório fiscal do auto de infração, onde constam discriminadas todas as
glosas, embora cientificado ao contribuinte, não havia sido incluído nos autos, o que foi
feito antes da Resolução de diligência, adiante mencionada.
A empresa optou pelo Lucro Real anual e apura as contribuições sob o regime não-
cumulativo. A legitimidade dos créditos e apuração das contribuições foi auditada,
sendo a escrituração contábil e fiscal da empresa cotejada com as declarações e
demonstrativos entregues. Foram apuradas infrações decorrentes da apuração indevida
de créditos.
As infrações foram esquematizadas conforme abaixo (mantida a numeração do
Relatório Fiscal do processo de lançamento e incluídos apenas os itens objeto de glosa).
1-Bens utilizados como insumos:
1.1Conservação patrimonial, segurança, meio ambiente, limpeza e vestuário –
conservação e proteção de pessoas e patrimônio, fretes na manutenção e preservação do
meio-ambiente. Os fretes não se referem a insumos;
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

1.2Pesquisas, melhorias e experiências – desenvolvimento e inovações;
1.2.1.Centro de Pesquisas (LAB);
1.3Manutenção eletrônica e instrumentação - partes e peças relativas à elétrica ou
eletrônica de uso geral na planta industrial, que não se incorporam ao produto ou se
desgastam diretamente com a produção;
1.4Registrados em centros de custos não produtivos - águas, resíduos e efluentes (ARE),
casa de hospedes (CAH); administração Araxá (AXA);
1.5Bens não consumidos nem aplicados ao processo produtivo - refere-se a aquisições
de bens que não se caracterizam como insumo, materiais partes e ferramentas diversas,
melhorias de instalações, manutenção elétrica e hidráulica, tubulações entre outros,
sendo que diversas peças descontadas como despesa posteriormente vieram a compor
valor de bens do imobilizado, descontadas pelo contribuinte através da depreciação;
1.5.1Utilizados para transportar produtos - só são permitidos créditos sobre as
embalagens utilizadas durante o processo de fabricação, ou que se incorporam ao
produto. As embalagens de acondicionamento ou de transporte não dão origem a
créditos;
1.5.2Pneus e câmaras de ar – destina-se aos veículos, para movimentar pessoas, uso nas
obras e barragens e movimentação interna;
1.6Investimentos ativados – bens e fretes incluídos na base dos créditos como despesa e
também ativados, assim como fretes utilizados no transporte de bens que vieram a
compor o ativo permanente;
1.7Bens ativáveis – bens ou partes e peças adquiridas antes da imobilização e
descontadas diretamente, sem incluir na base da depreciação. São bens de valor elevado
e, em sua maior parte, agregados a imobilizados que estavam sendo constituídos,
incluindo componentes agregados a imobilizados totalmente depreciados – que
poderiam gerar novos encargos de depreciação (citados exemplos e planilhas com bens
agregados);
1.8Fretes - despesas de fretes internos, entre outros de equipamentos enviados para
conserto, devolução de contêiner, produtos para industrialização por encomendas e
remessas internas;
1.9Beneficiamento - serviços de beneficiamento de lingotes de alumínios e,
principalmente, fretes desses lingotes. Estes, não se referem ao processo produtivo do
produto vendido.
1.10Pagamentos à COMIPA - Custos operacionais COMIPA (Companhia Mineradora
do Piracloro de Araxá), sejam ressarcimento do custo de sua controlada ou apoio
financeiro no período, não se caracterizam como serviços prestados para a produção;
1.11Óleo diesel - Glosado a parte consumida em máquinas e veículos que não são do
processo produtivo;
2-Serviços utilizados como insumos:
2.1Conservação patrimonial, segurança, meio ambiente e limpeza geral – contas
contábeis de despesas, não enquadradas como insumos (31101301 - Manutenção Civil,
31101412 - Limpeza Geral, 31101406 - Pró Araxá, e 31101309 - Melhoria,
Recuperação e Monit. Área Ambiental);
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

2.2Pesquisas e melhorias de processos - contas contábeis de despesas, não enquadradas
como insumos (31101423 - Pesquisas e Desenvolvimento de Processos e 31101310 -
Melhoria de Processos);
2.3Manutenção eletrônica e instrumentação - (conta 31101311) são serviços de
assistência técnica, inspeção, calibração e manutenção;
2.4Serviços registrados em centros de custo não produtivos - sem aplicação direta ou
desgaste na fabricação (AXA - Administração Araxá; LAB - Centro de Pesquisas, ARE
- Águas, Resíduos e Afluentes, MEA - Meio Ambiente, Esgoto e Água, BAR -
Barragens; SGS – Sistema de Gestão do Solo; EXP - Expedição);
2.5Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo – como exemplos,
jateamento, hospedagem, instalação de andaimes, entre outros;
2.5.1Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo / Beneficiamento -
em lingotes de alumínio e cátodo de níquel, aplicados em estabelecimentos das
contratadas e também não diretamente no produto, mas para gerar os insumos a serem
utilizados;
2.5.2Serviços sanitários para exportação - pós-produção;
2.5.3Em bens utilizados para movimentar e transportar produtos - reforma e restauração
de tampas, paletes, containeres etc;
2.5.4Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo / de máquinas –
despesa de motoniveladora e escavadeira;
2.5.5Locação de serviços realizados com máquinas e equipamentos – são serviços
realizados por caminhões guindastes, caminhões pranchas e outros, conduzidos por
operadores na montagem, construção e manutenção de instalações;
2.6Serviços utilizados como insumos / fretes – transporte de rejeitos da metalurgia;
2.7Investimentos ativados / serviços - São serviços apropriados em contas do ativo
permanente que contribuíram para o resultado de mais de um exercício, cujos créditos
só poderiam ser apropriados por meio da depreciação;
2.8Dispêndios com serviços ativáveis – serviços que proporcionam um tempo de vida
útil superior a um ano, aplicados em imobilizações em andamento ou em imobilizações
concluídas;
3-SEM GLOSA;
4-Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas -
Glosados os casos não contemplados na norma, referentes a aluguéis de veículos, sendo
inclusos serviços de transporte, movimentação e elevação de materiais;
5-SEM GLOSA;
6-Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado – com base no valor
de aquisição:
6.1Bem adquirido de pessoa física - sobre ponte rolante (cód. 15232-0);
6.2Bem adquirido com benefício fiscal (Recap) - Sobre um dos bens adquiridos com o
benefício foi descontado crédito;
6.3Centros de custos indiretos – AGU - Abastecimento e Tratamento de Água, ENE
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

– Subestação Energia Elétrica);
6.4Centro de custos não produtivos - AXA - Administração Araxá, LAB - Centro de
Pesquisas, BAR - Barragens; e PDT - Pesquisa e Desenvolvimento de Processos;
6.5Centro de custo: Mineração – os serviços estão a cargo da COMIPA (Companhia
Mineradora do Pirocloro de Araxá), assim foram glosados os créditos decorrentes de
depreciação das máquinas e equipamentos respectivos;
6.6Bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos -
retroescavadeira, rádio, carregador de bateria, software de alarme, entre outros;
7-SEM GLOSA;
8-SEM GLOSA
9-Bens utilizados como insumos – importação
9.1- Agregados a imobilizados em andamento - glosa dos valores de aquisições que
foram agregadas de imobilizado em andamento, condição para a qual só é admitido
crédito conforme art. 15, V, da Lei 10.865/2004, ou opcionalmente na forma do
parágrafo 7o do citado artigo;
9.2- Importados ativáveis - aproveitado crédito como despesa operacional para uma das
bombas agregadas ao imobilizado bombas de vácuo turmomolecular;
9.3- Frete importação – Não há previsão de crédito na importação, uma vez que a Lei
10.865/2004 não contemplou o frete.
Cientificado, o contribuinte apresentou a manifestação de Inconformidade pleiteando o
deferimento e a homologação das compensações.
De início, a empresa relata o aproveitamento do crédito e o procedimento realizado,
discriminando todos os itens que resultaram na autuação. Preliminarmente, suscita a
relação entre o processo de auto de infração e diversos processos de ressarcimento.
Postula pela reunião dos processos para julgamento conjunto.
Com relação aos créditos, a impugnação fixa, primeiro, algumas premissas, concluindo
não ser possível “importar” conceitos da legislação do IPI. Também que
as Leis instituidoras não limitam as deduções de créditos possíveis, sendo que o termo
insumo deve ser compreendido de acordo com seu conceito econômico, abrangendo
tudo que seja utilizado, empregado ou consumido para produção de um bem ou serviço.
O critério contábil de custo de absorção, descrito pelo Parecer Normativo CST no 6 /
1979 seria uma abordagem segura de verificação. Cita o Ag. Reg. no REsp 1.125.253,
em que o STJ admitiu interpretação extensiva dos incisos do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003. Cita doutrina e jurisprudência do Carf que afastou o
conceito restritivo.
A impugnante ressalta que vários processos administrativos anteriores foram baixados
pelo Carf determinando a confecção de Laudo de Funcionalidades, sendo que anexou ao
presente o laudo que constou de um desses processos (doc. 02), que constitui prova
sobre a ligação de diversos dos gastos incorridos com o processo produtivo.
Também apresenta descrição do processo produtivo, destacando as diversas etapas
envolvidas. Quantos aos itens glosados, especificamente, argumenta, em apertada
síntese:
•conservação patrimonial, segurança, meio-ambiente, limpeza geral e vestuário – glosa
demonstra a falta de conhecimento da fiscalização do processo produtivo. O
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

conceito de insumo utilizado é restritivo. No anexo da fiscalização, verifica-se a
existência de diversos bens, além de fretes. Na conta Manutenção Civil estão incluídos
itens de manutenção e reparos dos equipamentos, substituição de telhas e outros. A
limpeza evita contaminações e a remoção dos resíduos é essencial ao processo, gerando
créditos. Outros itens visam garantir a segurança do trabalhador e decorrem de
exigências, sendo que o crédito de equipamentos de proteção individual já é
reconhecido pelo Carf. Quanto à área ambiental, a Licença de Operação é obrigação
legal de índole regulatória, conforme decreto citado, sem a qual o interessado não pode
operar. Além disso, o desgaste das barragens implica reparos e o tratamento de resíduos
e afluentes líquidos é indispensável para proteção ambiental e reaproveitamento de água
(cita regulamentação do Departamento Nacional de Produção Mineral). Cita decisões do
Carf. Especificamente, o gesso industrial é utilizado nas barragens de rejeito, o Relé de
Nível Altronic (2o T) é interruptor eletromecânico que liga/desliga equipamentos do
processo produtivo, entre outros;
•pesquisas, melhorias e experiências – os gastos nos centros de pesquisas são essenciais
ao processo produtivo, que é afetado pelos testes, melhorias e inovações tecnológicas,
inexistindo amparo jurídico para a glosa. Os componentes foram usados no processo
produtivo;
•centros de pesquisa – no centro de custos LAB estão registrados itens necessários para
o cumprimento de especificações técnicas e obrigatórios para concretizar a venda, além
da adequação às normas ambientais;
•manutenção eletrônica e instrumentação – a própria fiscalização admitiu que os
dispêndios são inerentes às atividades industriais. São vinculados à atividade produtiva.
Cita itens passíveis de crédito como caixa de ligação em aço inox e tubo de "PU" 12
mm (anexa planilha com funcionalidades);
•bens e serviços registrados em centros de custos não produtivos – frisa novamente que
os itens glosados partem da interpretação restritiva do conceito de insumo. Os gastos de
pesquisas, monitoramento e tratamento ambiental são indispensáveis para atender
aos padrões, assegurar a continuidade e a circulação de água, fundamentais para a não
interrupção da produção. O serviço de calibração (LAB) é realizado em balança
responsável por pesar insumos e produtos, o Óleo de Transmissão SAE30 11915159
(ARE) é utilizado em equipamentos para transporte de minério e estéril até o ponto de
alimentação da produção (planilha anexa);
•bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo – aceita que houve casos
em que acabou tomando créditos em duplicidade, porém sustenta que não se pode
admitir a glosa integral. Os demais estão relacionados ao processo produtivo. Dentre os
itens glosados estão materiais utilizados no chamado “tamponamento de formo
elétrico”. Apesar de designados como “ferro construção”, são vergalhões com uso na
metalurgia e desforação, para tamponar o forno no processo de fusão, sendo consumidos
no processo produtivo. Apresenta fotos. Traz outros insumos glosados que considera
diretamente correlacionados à produção: Beneficiamento de lingotes de alumínio,
minério de ferro e cátodo de níquel (itens 1.9 e 2.5.1 do RF), serviços sanitários de
exportação (2.5.2) e serviços de máquinas niveladoras e escavadeiras (2.5.4). Menciona
a Solução de Divergência Cosit 14/2017 sobre manutenção de máquinas e equipamentos
e anexa planilha explicativa. Já o hipoclorito de sódio é imprescindível no tratamento da
água, sendo necessário para garantir os níveis de potabilidade exigidos por norma do
MTE, tratando-se de exigência do Poder Público, sobre o quê já se manifestou a
jurisprudência;
•fretes – incluem fretes para consertos, mas também de devoluções de contêineres
vazios, para retirada de mais insumos, e de retornos dos insumos enviados para
beneficiamento. O serviço de transporte entre estabelecimentos e unidades produtivas é
custo de produção. Cita Carf sobre frete interno.
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

•bens utilizados para transportar e movimentar produtos – sem as embalagens para
venda, esta não se realizaria. São responsáveis pela manutenção da qualidade e evitam
contaminações e perdas. Cita jurisprudência do Carf e decisão do STJ sobre
embalagens;
•pneus e câmaras de ar - Não assiste razão à fiscalização porque a impugnante
realmente utiliza veículos em seu processo produtivo, tais como caminhões,
empilhadeiras e carregadeiras, seja para carga e transporte de produtos intermediários
entre usinas como concentrado, flutuado, sinterizado e refinado, seja para carga de
produto final nas carretas e transporte de resíduos de seus processos produtivos tais
como escória e ferro fósforo. Também os veículos são usados para lavar e remover
detritos das instalações industriais;
•investimentos ativados – o Fisco alegou duplicidade, mas o crédito foi tomado apenas
na entrada para grande parte dos bens (relação anexa à defesa). não comprovou, sequer
por indício, o entendimento adotado. Itens glosados foram registrados em contas de
manutenção, e não em imobilizado;
•bens e serviços ativáveis - A glosa parte da presunção que o material tem vida útil
superior a de um ano, sem qualquer fundamento técnico, prova ou sequer indício. O
valor unitário de uma série de insumos é menor do que R$ 326,61. Cita decisões do
Carf. À época, o art. 1o da Lei 11.774/2008 previa a possibilidade de tomada de créditos
de forma antecipada. Ainda “... que o raciocínio da fiscalização estivesse correto, o que
se admite em caráter meramente exemplificativo, ao efetuar as glosas ora em análise, a
fiscalização deveria ter considerado ao menos os efeitos da norma supratranscrita,
admitindo o crédito tomado durante o ano de 2010 sobre as quotas de depreciação dos
bens indicados em sua análise, exatamente nos termos da referida norma”. A diferença
seria meramente temporal;
•pagamentos à Comipa – A partir da explicação sobre a parceria estabelecida e das
relações contratuais, as conclusões foram assim resumidas (fls. 1053 a 1055):
Diante da ociosidade de parte dos funcionários e das máquinas da COMIPA
nesse período, notadamente no ano de 2010, a impugnante - cuja atividade,
embora afetada pela crise, se manteve - ajustou com a COMIPA que ela
utilizaria os equipamentos de sua propriedade, mas locados à COMIPA, em
serviços rotineiros de sua produção, dentre eles o transporte e a disposição da
escória gerada na produção. Também foi negociado que, sempre que possível,
estes equipamentos seriam manuseados por funcionários da COMIPA, quer
porque alguns destes funcionários estavam ociosos, quer porque eles estavam
habituados ao manuseio dos referidos equipamentos.
Como alocou em suas atividades equipamentos da COMIPA, a impugnante
convencionou com aquela companhia que lhe reembolsaria os custos relativos à
locação dos equipamentos, à sua manutenção e à sua conservação.
Era natural que a impugnante e a COMIPA ajustassem o reembolso, pela
primeira, dos custos relativos a equipamentos da segunda, já que ambos
estavam alocados em atividades da impugnante. De fato, como os referidos
equipamentos estavam à disposição e a serviço da impugnante, e não da
COMIPA, os custos a eles inerentes foram arcados pela impugnante, o que era
coerente com a decisão de alocar aqueles equipamentos ociosos em atividades
produtivas da impugnante.
O acordo de alocação de equipamentos e funcionários à impugnante era
natural, não só pela estreita dependência e vinculação das atividades destas
empresas, como também porque ambas operam em áreas contíguas, facilitando,
assim, a alocação convencionada nos meses em que havia equipamentos e
pessoal ocioso.
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

.........................................
É bem verdade que, em outros períodos, ao ser questionada sobre os
acontecimentos que deram origem aos aludidos pagamentos, a impugnante
chegou a afirmar que a COMIPA havia lhe prestado serviços, a exemplo dos
serviços operacionais de apoio à produção na Metalúrgica.
Mas a própria impugnante cuidou de esclarecer, em manifestações posteriores,
que a COMIPA não lhe prestou propriamente serviços. Na verdade, os registros
em contas de serviços apenas serviram para identificar o valor correspondente à
utilização de equipamentos da COMIPA em atividades da impugnante, a
exemplo do transporte de resíduos oriundos da planta metalúrgica da
impugnante.
.........................................
Estes custos tinham sido arcados pela COMIPA, em virtude de ela ser contratual
e legalmente responsável pela manutenção dos equipamentos em sua posse. No
entanto, como tais equipamentos e funcionários foram alocados nas atividades
da impugnante, competia a ela incorrer nos respectivos custos, como de fato
incorreu, sem qualquer liberalidade.
•óleo diesel - veículos empregados na construção e manutenção das barragens de rejeito
são essenciais ao processo produtivo, assim como os utilizados na locomoção de
materiais e pessoas entre as plantas industriais. Dentre as funções das unidades estão a
manutenção dos fornos elétricos e substituição dos blocos refratários dos fornos
industriais;
•despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas – São
aluguéis previstos no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003. A Lei nem mesmo exige
vinculação à produção. Também se enquadrariam como serviços, pois vinculados à
produção, como guindastes, pá carregadeira, retroescavadeira máquinas e equipamentos.
Também justificável o uso nas barragens, onde se deposita os rejeitos, ou no tanque de
água, que abastece as unidades de metalurgia;
•bens do ativo imobilizado (centos de custos indiretos) – Os insumos água e energia
elétrica são empregados exclusivamente em seu processo produtivo. As máquinas e
equipamentos são utilizadas no tratamento e bombeamento de água, que é indispensável
na produção de nióbio. A falha no transformador, que distribui a energia para todo o
complexo, pode provocar a parada de todo o complexo industrial. Quanto ao Centro de
Custo relativo à energia elétrica, os equipamentos são necessários para adequar tensão e
corrente elétrica para a indústria. É insignificante a parcela de energia utilizada em
setores administrativos (demonstrativo anexo). Portanto, as máquinas e equipamentos
necessários para os insumos água e energia (AGU e ENE) são aproveitados no processo
produtivo. É o mesmo caso da depreciação dos bens dos centros de custos BAR,
relacionados ao tratamento de efluentes ou LAB e PDP, vinculados ao controle de
qualidade dos produtos e otimização do processo produtivo;
•depreciação de máquinas e equipamentos do centro de custos MIN –Mineração –
Fiscalização desconsiderou o acordo firmado entre as companhias, constante de
escritura pública. As máquinas não são cedidas, mas alugadas pela impugnante à
Comipa. Assim, os encargos de depreciação geram crédito;
•encargos de depreciação de outros itens do ativo imobilizado – embora possam parecer
não serem do processo produtivo de nióbio, a análise da funcionalidade revela estarem
vinculados ao processo produtivo. Cita rádios de comunicação e caçambas utilizados no
processo produtivo;
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

•agregados a imobilizados em andamento (importação) – os bens foram adquiridos para
estoque, e não agregados a imobilizados (anexa telas do sistema SAP - sist. contábil da
impugnante). São bens substituídos com frequência e, diversos deles, com valor inferior
ao de R$ 326,61 (eg. arruela de isolação flohe);
•frete de importação – não há diferença entre o frete de insumo adquirido no Brasil e de
insumo importado.
Mesmo que eventualmente se entendesse pela inexistência do direito creditório, não
poderiam ser cobrados acréscimos legais atinentes a multa e juros, uma vez que a
requerente agiu de acordo com práticas reiteradas. Menciona o art. 100 do CTN e
posicionamento do STJ sobre o contribuinte de boa-fé.
Anexa planilhas e documentos relacionados aos diversos itens contestados. Por fim,
protesta por todas as provas de direito admitidas, tais como a juntada de documentos e
realização de diligências. Requer o reconhecimento integral do direito creditório e
homologação das compensações.
A unidade de origem encaminhou o processo para apreciação de DRJ, atestando assim a
tempestividade da manifestação de inconformidade.
Esta DRJ/POA baixou o processo em diligência por meio de Resolução constante das
fls. 722 a 735 em conformidade com os arts. 18 e 29 do Decreto 70.235/1972 e arts. 35
a 37 do Decreto 7.574/2011. O pedido restou assim redigido:
a)providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a
empresa a prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização
considerar necessário para a realização da diligência solicitada;
b)recalcular os valores passíveis de ressarcimento (direito creditório), a partir
da nova apuração dos créditos, em consonância com os saldos de créditos
apurados e desconto das contribuições, sem considerar as glosas de créditos
decorrentes de depreciação de bens do ativo imobilizado, referentes às locações
para a empresa Comipa (item 6.5 dos Relatórios Fiscais), de serviços de
beneficiamento de lingotes de alumínio e cátodos de níquel (incluídos entre os
gastos dos itens 1.9 e 2.5.1 do relatório fiscal) e dos vergalhões denominados
"ferro de construção 3/4" x 750MM" (item 1.5 dos RF);
c)prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados elementos que
possam ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos autos;
d)produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
e)dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte,
facultando-lhe a oportunidade de contestação no processo, tão somente quanto
às questões aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
A fiscalização refez os cálculos em conformidade com os critérios definidos na
diligência e apresentou as conclusões no Relatório de Diligência das fls. 737 a 738, com
o novo valor passível de ressarcimento obtido para o trimestre. A diligência foi
realizada também para outros processos do mesmo grupo, como será comentado no
início do voto.
Cientificada da diligência, a empresa apresentou manifestação em 10/12/2019. Primeiro,
aponta que não tem nada a reclamar quantos aos cálculos realizados em atenção aos
itens específicos contemplados.
Contesta, porém, a limitação do trabalho realizado. A determinação da diligência
permitia novas verificações, que já deveriam ter sido efetuadas aplicando o conceito de
insumo estabelecido a partir do decidido pelo STJ. Discorre sobre o conceito de insumo
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

e critica a falta de abrangência imposta na análise concreta, mencionando a Nota da
PGFN (Nota SEI no 63/2018 /CRJ/PGACET/PGFN-MF) e Parecer da Receita Federal
(Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018) que adotaram o conceito. Aduz que a
fiscalização já tem adotado o novo conceito em procedimentos mais recentes em que a
requerente é parte, anexando exemplo de termo de verificação fiscal. Solicita nova
conversão do processo em diligência para que a autoridade fiscal reanalise todos os
itens imprescindíveis ao processo produtivo.
Reitera os questionamentos efetuados na manifestação de inconformidade sobre os
demais itens. Aborda, especificamente, o óleo diesel, o item que inclui conservação
patrimonial e meio ambiente, as pesquisas, melhorias e experiências, manutenção
eletrônica e instrumentação, os bens e serviços não aplicados no processo produtivo,
bens utilizados para transportar produtos e a depreciação de máquinas e equipamentos
dos centros de custos,
Anexa fotos e vídeos e termo de verificação fiscal recente.
O conceito de insumos será abordado no voto, bem como a diligência no respeita ao
detalhamento de cada item específico. A unidade retorna o processo para apreciação da
DRJ.
Cientificada dessa decisão em 25/08/2020, conforme Termo de ciência fl. 1051, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 24/09/2020, repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, pugnando pela realização de nova diligência e provimento do
recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento combinado com Declarações de
Compensação visando ao aproveitamento de créditos de PIS não cumulativa/exportação,
referentes ao 2a trimestre de 2010, no valor de R$ 969.794,80.
Mediante Despacho Decisório de fls. 17 a 32, acompanhado do Termo de
Verificação Fiscal, o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente, uma vez que se
identificou a exclusão indevida de créditos relativos a bens e prestações de serviço que não se
adequam ao conceito de insumo previsto na legislação (IN SRF no 247/02 e IN SRF no 404/04),
tendo em vista que não foram aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação
do produto. Os seguintes créditos foram objetos de glosas que foram, parcialmente, mantidas no
julgamento de primeira instância:
1-Bens utilizados como insumos:
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

1.1Conservação patrimonial, segurança, meio ambiente, limpeza e vestuário –
conservação e proteção de pessoas e patrimônio, fretes na manutenção e preservação do
meio-ambiente. Os fretes não se referem a insumos;
1.2Pesquisas, melhorias e experiências – desenvolvimento e inovações;
1.2.1.Centro de Pesquisas (LAB);
1.3Manutenção eletrônica e instrumentação - partes e peças relativas à elétrica ou
eletrônica de uso geral na planta industrial, que não se incorporam ao produto ou se
desgastam diretamente com a produção;
1.4Registrados em centros de custos não produtivos - águas, resíduos e efluentes (ARE),
casa de hospedes (CAH); administração Araxá (AXA);
1.5Bens não consumidos nem aplicados ao processo produtivo - refere-se a aquisições
de bens que não se caracterizam como insumo, materiais partes e ferramentas diversas,
melhorias de instalações, manutenção elétrica e hidráulica, tubulações entre outros,
sendo que diversas peças descontadas como despesa posteriormente vieram a compor
valor de bens do imobilizado, descontadas pelo contribuinte através da depreciação;
1.5.1Utilizados para transportar produtos - só são permitidos créditos sobre as
embalagens utilizadas durante o processo de fabricação, ou que se incorporam ao
produto. As embalagens de acondicionamento ou de transporte não dão origem a
créditos;
1.5.2Pneus e câmaras de ar – destina-se aos veículos, para movimentar pessoas, uso nas
obras e barragens e movimentação interna;
1.6Investimentos ativados – bens e fretes incluídos na base dos créditos como despesa e
também ativados, assim como fretes utilizados no transporte de bens que vieram a
compor o ativo permanente;
1.7Bens ativáveis – bens ou partes e peças adquiridas antes da imobilização e
descontadas diretamente, sem incluir na base da depreciação. São bens de valor elevado
e, em sua maior parte, agregados a imobilizados que estavam sendo constituídos,
incluindo componentes agregados a imobilizados totalmente depreciados – que
poderiam gerar novos encargos de depreciação (citados exemplos e planilhas com bens
agregados);
1.8Fretes - despesas de fretes internos, entre outros de equipamentos enviados para
conserto, devolução de contêiner, produtos para industrialização por encomendas e
remessas internas;
1.9Beneficiamento - serviços de beneficiamento de lingotes de alumínios e,
principalmente, fretes desses lingotes. Estes, não se referem ao processo produtivo do
produto vendido.
1.10Pagamentos à COMIPA - Custos operacionais COMIPA (Companhia Mineradora
do Piracloro de Araxá), sejam ressarcimento do custo de sua controlada ou apoio
financeiro no período, não se caracterizam como serviços prestados para a produção;
1.11Óleo diesel - Glosado a parte consumida em máquinas e veículos que não são do
processo produtivo;
2-Serviços utilizados como insumos:
2.1Conservação patrimonial, segurança, meio ambiente e limpeza geral – contas
contábeis de despesas, não enquadradas como insumos (31101301 - Manutenção Civil,
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

31101412 - Limpeza Geral, 31101406 - Pró Araxá, e 31101309 - Melhoria,
Recuperação e Monit. Área Ambiental);
2.2Pesquisas e melhorias de processos - contas contábeis de despesas, não enquadradas
como insumos (31101423 - Pesquisas e Desenvolvimento de Processos e 31101310 -
Melhoria de Processos);
2.3Manutenção eletrônica e instrumentação - (conta 31101311) são serviços de
assistência técnica, inspeção, calibração e manutenção;
2.4Serviços registrados em centros de custo não produtivos - sem aplicação direta ou
desgaste na fabricação (AXA - Administração Araxá; LAB - Centro de Pesquisas, ARE
- Águas, Resíduos e Afluentes, MEA - Meio Ambiente, Esgoto e Água, BAR -
Barragens; SGS – Sistema de Gestão do Solo; EXP - Expedição);
2.5Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo – como exemplos,
jateamento, hospedagem, instalação de andaimes, entre outros;
2.5.1Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo / Beneficiamento -
em lingotes de alumínio e cátodo de níquel, aplicados em estabelecimentos das
contratadas e também não diretamente no produto, mas para gerar os insumos a serem
utilizados;
2.5.2Serviços sanitários para exportação - pós-produção;
2.5.3Em bens utilizados para movimentar e transportar produtos - reforma e restauração
de tampas, paletes, containeres etc;
2.5.4Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo / de máquinas –
despesa de motoniveladora e escavadeira;
2.5.5Locação de serviços realizados com máquinas e equipamentos – são serviços
realizados por caminhões guindastes, caminhões pranchas e outros, conduzidos por
operadores na montagem, construção e manutenção de instalações;
2.6Serviços utilizados como insumos / fretes – transporte de rejeitos da metalurgia;
2.7Investimentos ativados / serviços - São serviços apropriados em contas do ativo
permanente que contribuíram para o resultado de mais de um exercício, cujos créditos
só poderiam ser apropriados por meio da depreciação;
2.8Dispêndios com serviços ativáveis – serviços que proporcionam um tempo de vida
útil superior a um ano, aplicados em imobilizações em andamento ou em imobilizações
concluídas;
3-SEM GLOSA;
4-Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas -
Glosados os casos não contemplados na norma, referentes a aluguéis de veículos, sendo
inclusos serviços de transporte, movimentação e elevação de materiais;
5-SEM GLOSA;
6-Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado – com base no valor
de aquisição:
6.1Bem adquirido de pessoa física - sobre ponte rolante (cód. 15232-0);
6.2Bem adquirido com benefício fiscal (Recap) - Sobre um dos bens adquiridos com o
benefício foi descontado crédito;
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

6.3Centros de custos indiretos – AGU - Abastecimento e Tratamento de Água, ENE
– Subestação Energia Elétrica);
6.4Centro de custos não produtivos - AXA - Administração Araxá, LAB - Centro de
Pesquisas, BAR - Barragens; e PDT - Pesquisa e Desenvolvimento de Processos;
6.5Centro de custo: Mineração – os serviços estão a cargo da COMIPA (Companhia
Mineradora do Pirocloro de Araxá), assim foram glosados os créditos decorrentes de
depreciação das máquinas e equipamentos respectivos;
6.6Bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos -
retroescavadeira, rádio, carregador de bateria, software de alarme, entre outros;
7-SEM GLOSA;
8-SEM GLOSA
9-Bens utilizados como insumos – importação
9.1- Agregados a imobilizados em andamento - glosa dos valores de aquisições que
foram agregadas de imobilizado em andamento, condição para a qual só é admitido
crédito conforme art. 15, V, da Lei 10.865/2004, ou opcionalmente na forma do
parágrafo 7o do citado artigo;
9.2- Importados ativáveis - aproveitado crédito como despesa operacional para uma das
bombas agregadas ao imobilizado bombas de vácuo turmomolecular;
9.3- Frete importação – Não há previsão de crédito na importação, uma vez que a Lei
10.865/2004 não contemplou o frete.
Antes de tudo, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado que tem como objeto a mineração e industrialização de minérios, bem como o comércio
de produtos metalúrgicos, químicos entre outros produtos e atividades. A empresa extrai minério
de pirocloro, de sua mina em Araxá. Tem como principais produtos o ferro-nióbio, o óxido de
nióbio de grau vácuo entre outros relacionados ao nióbio. A atividade desempenhada é de vulto,
envolvendo grande número de lançamentos contábeis e documentos.
Recorrente sustenta, em manifestação de inconformidade, no que concerne aos
bens e serviços utilizados como insumos, que a glosa de créditos efetuadas ancoraram-se em uma
interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se coaduna com
o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição
Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Junta aos autos os seguintes documentos: Procuração / Documentos Societários;
Laudo de Funcionalidades – Processo 10650.901217/2010-18; Lista de Siglas e Abreviações
(vide em arq_nao_pag); Bens glosados - Planilha com descrições sobre funcionalidade de
determinados itens (vide em arq_nao_pag); Item 1.1 – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag);
Item 1.2 - Cal Granulada Calcítica – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag); Registro contábil e
Fotos – Estoque – Produto Acabado – 31.12.2013; Itens 1.5 e 2.2 do TVF – Fotos e vídeos (vide
em arq_nao_pag); Itens 1.6 e 2.3 do TVF – Bens e Embalagens – Fotos (vide em arq_nao_pag);
Itens 1.8 e 2.4 do TVF – Equipamentos Móveis – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag);
Escritura Pública de Constituição da COMIPA; Assembleia Geral Extraordinária da COMIPA de
28.4.1989; Norma Internacional para Medidas Fitossanitárias n. 15 (NIMF n. 15); Instrução
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

Normativa n. 4, de 6.1.2004, do MAPA; Item 1.11 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide
em arq_nao_pag); Item 2.1 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item
5.2 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 1.4 do TVF - Planilha
Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 1.12 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos –
(vide em arq_nao_pag); laudo de funcionalidade (fls. 214 a 298), entre outros.
A DRJ, incialmente, resolve baixar os autos em diligência para (fls. 722 a 735):
a)providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a empresa a
prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização considerar
necessário para a realização da diligência solicitada;
b)recalcular os valores passíveis de ressarcimento (direito creditório), a partir da nova
apuração dos créditos, em consonância com os saldos de créditos apurados e desconto
das contribuições, sem considerar as glosas de créditos decorrentes de depreciação de
bens do ativo imobilizado, referentes às locações para a empresa Comipa (item 6.5 dos
Relatórios Fiscais), de serviços de beneficiamento de lingotes de alumínio e cátodos de
níquel (incluídos entre os gastos dos itens 1.9 e 2.5.1 do relatório fiscal) e dos
vergalhões denominados "ferro de construção 3/4" x 750MM" (item 1.5 dos RF);
c)prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados elementos que possam
ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos autos;
d)produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
e)dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte, facultando-lhe a
oportunidade de contestação no processo, tão somente quanto às questões aqui tratadas,
no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
A diligência foi cumprida, conforme fls. 737 a 738, apresentando recálculo dos
créditos.
A Contribuinte foi notificada e apresentou manifestação (fls. 745 a 763)
pontuando que a autoridade fiscal apenas realizou o recálculo dos créditos, com os quais
concorda. Contudo, informa que a diligência não foi cumprida integralmente porque não
reanalisou as glosas originalmente efetuadas, de acordo com os critérios da essencialidade e
relevância, assim como a pertinência dos dispêndios com bens e serviços com o processo
produtivo, de acordo com toda a documentação apresentada.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável
às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o,
inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que
conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:

§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o
conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela
RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela decisão
do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
A Recorrente apresenta junto à sua manifestação de inconformidade uma série de
documentos que demonstram o descritivo de sua operação, assim como laudos que justificariam
a qualidade de insumos dos bens e serviços utilizados (essenciais e relevantes) no processo
produtivo (listagem dos documentos pontuada no início desse voto).
O julgamento foi convertido em diligência, a qual se limitou a realizar os
recálculos dos créditos na forma da Resolução da DRJ. Em resposta, a Contribuinte aduz que não
foram analisados os documentos apresentados, nem reanalisadas as glosas à luz do conceito de
insumos definido pelo STJ.
O acórdão recorrido, quanto à diligência realizada, argumenta que a autoridade
fiscal não tinha a obrigação de refazer toda a auditoria, colhendo novos elementos. Aduz que o
pedido de diligência ou perícia feito pelo Contribuinte deve expor os motivos que a justifiquem e
conter a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, de modo a atender os
requisitos do art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72. O parágrafo primeiro deste mesmo
artigo 16 determina que se considere não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender a estes requisitos. No presente caso, diante dos fatos e das conclusões expostas neste
voto, bem como dos elementos já juntados aos autos, considera-se prescindível a realização de
nova perícia/diligência.
No mérito, o acórdão recorrido buscou alinhar a análise dos créditos dos insumos
glosados lastreada no Parecer Normativo SRF no 5/2018, conduto trouxe uma análise pouco
profunda sobre os créditos glosados no caso concreto e sem a análise dos documentos trazidos
pela Contribuinte em manifestação de inconformidade. Além disso, a análise direta da DRJ sem
oportunizar a legítima defesa, com a apresentação de laudos técnicos junto à fiscalização
ordinária, poderia gerar futura nulidade, tendo em vista uma possível supressão de instância, já
que a autoridade administrativa não fundou a autuação com base no novo Parecer Normativo,
nem tão pouco na nova orientação do STJ.
Diferente do que decidiu a DRJ, entendo que, em face da superveniência do REsp
no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens
glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

Ora, se há documentos nos autos que justificam a procedência do crédito
pleiteado, eles devem ser analisados pela autoridade competente, independente do momento em
que apresentados, em nome do formalismo moderado e do princípio da verdade material.
Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos robusta argumentação e
documentos que sugerem a existência do crédito entendo que o processo não está apto a ser
julgado no presente momento.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os novos documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a conversão do julgamento em
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao
período de apuração em estudo:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como insumos no
processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do
qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade com os
critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração detalhada da
participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa
do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de
vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem
ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3402-003.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900683/2012-48

como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos e documentos apresentados pela
Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de
apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no
âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção
da metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital